Tribunal: TJDFT
Processo: 0011897-44.2009.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos, etc. Intimadas as partes acerca dos cálculos da Contadoria, apresentados à pag. 1 do ID 14071529, e tendo em vista a anuência do Distrito Federal à pag. 1 do ID Num. 18678747, bem como as certidões de ID Num. 18813591 - Pág.1, noticiando o silêncio da Exequente, e de ID Num. 20827345 - Pág. 1, acerca da intimação do IPREV/DF, homologo os referidos cálculos, cuja quantia perfaz o valor de R$ 809.280,36 (oitocentos e nove mil, duzentos e oitenta reais e trinta e seis centavos). Expeça-se, pois, o competente precatório, requisitando à Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça as providências necessárias ao pagamento. I. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator